Tribunal: TJSP
Processo: 1501134-79.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento da atenuante de confissão espontânea e a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Acolhimento. Apelado negou o cometimento do crime, afirmando que não tinha conhecimento das medidas restritivas impostas em seu desfavor. A mera

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento da atenuante de confissão espontânea e a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Acolhimento. Apelado negou o cometimento do crime, afirmando que não tinha conhecimento das medidas restritivas impostas em seu desfavor. A mera declaração no sentido de que entrou na residência da vítima não implica em confissão, diante da alegada ausência de conhecimento de circunstância impeditiva. Reincidência específica escorreitamente reconhecida e que justifica, nesta instância, a exasperação da reprimenda em mais 1/6. Regime inicial semiaberto fixado em atendimento ao pleito ministerial. Réu portador de antecedentes criminais e reincidente específico.
Recurso provido.